Tribunal: TJSP
Processo: 0005077-18.2014.8.26.0125
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000089577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005077-18.2014.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é apelante PEDRO
HENRIQUE GONCALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Com amparo no art. 107,
IV do Código Penal, DECLARARAM EXTINTA A PUNIBILIDADE em favor de
PEDRO HENRIQUE GONÇALVES, qualificado nos autos, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa, em relação ao crime de
roubo tentado; e, quanto crimes de roubos consumados, DERAM PARCIAL
PROVIMENTO à Apelação por ele interposta, para reduzir suas penas para 05 (cinco)
anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por
seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica
VOTO No 40300

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 0005077-18.2014.8.26.0125
.
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005077-18.2014.8.26.0125
APELANTE: PEDRO HENRIQUE GONÇALVES
APELADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.....: 1a VARA DA COMARCA DE CAPIVARI
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor FREDISON CAPELINE)
Ao relatório da r. sentença acrescento que PEDRO HENRIQUE
GONÇALVES foi condenado pelo Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de
Capivari, nos autos de Processo Crime no 0005077-18.2014.8.26.0125, às penas
de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime fechado e, 13 dias-multa, no valor
diário mínimo, por infração ao art. 157, caput, por cinco vezes c.c. art. 65, III,
“d”, na forma do art. 71, uma delas c.c. art. 14, II , todos do Código Penal
(fls. 218/224).
Inconformado, PEDRO interpôs Apelação, pleiteando em suas
Razões, a absolvição por atipicidade da conduta, com aplicação do princípio
da insignificância (fls. 263/264).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 267/268) e Parecer,
ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 275/278), pugnou pelo não
provimento do recurso.
Através de v. acórdão, a r. sentença foi anulada parcialmente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 0005077-18.2014.8.26.0125
.
determinado o retorno dos autos à origem a fim de que “... outra seja
proferida, agora individualizando a pena relativa ao crime tentado ... com
oportuno retorno dos autos a esta Instância para análise do recurso, diante
de simples manifestação de interesse das partes, independente de novas
Razões e Contrarrazões ...” (fls. 282/283).
Com a prolação de nova sentença as penas do Apelante restaram
em: 04 anos de reclusão e 10 dias-multa por infração ao art. 157, caput
(04 vezes) e, 02 anos de reclusão e 05 dias-multa, por infração ao art. 157,
caput, c.c. art. 14, II, todos c.c. art. 65, III, “d”, que na forma do art. 71,
todos do Código Penal, resultou penas de 05 anos e 04 meses de reclusão, em
regime fechado e 13 dias-multa, no valor diário mínimo (fls. 439/443).
As partes foram devidamente intimadas (fls. 312 e 337) e vieram
os autos para análise do recurso (fls. 339).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, o d. Defensor dativo (fls. 118), com opção de intimação pela
Imprensa Oficial (fls. 122), não se opôs a esta forma de julgamento.

É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 11 de setembro de
2014, por volta das 09h00, na Rua Saldanha Marinho, no 266, mediante grave
ameaça à pessoa, subtraiu para si, um aparelho celular pertencente à Jéssica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 0005077-18.2014.8.26.0125
.
Heck da Silva e importância em dinheiro pertencente à Loja Shuarts, bem
como tentou subtrair, um aparelho celular pertencente a Larissa Noeli Leite
Rasmusen; e, ainda porque, no dia 15 de setembro de 2014, por volta das
10h00, na Rua Lino Marino Petená, no 75, ambos na cidade e comarca de
Capivari, subtraiu para si, um aparelho celular pertencente à Tainá Silva
Santos e importância em dinheiro pertencente à Loja JMS.
1. DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE ROUBO TENTADO
Considerando as penas aplicadas ao crime de roubo tentado
(vítima Larissa Noeli Leite Rasmusen), ou seja, 02 anos de reclusão e 05 dias-
multa, a prescrição se opera em 04 anos (art. 109, V, do Código Penal).
Constata-se que o recebimento da denúncia, primeira causa
interruptiva da prescrição (art. 117, I, do Código Penal), deu-se aos
20.01.2015 (fls. 87), e a publicação da r. sentença condenatória, segunda
causa interruptiva da prescrição (art. 117, IV, do Código Penal), no dia
20.09.2019 (fls. 299), ou seja, quando já decorridos mais de 04 anos,
justificando assim a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa, nos termos do art. 107, IV,
do Código Penal, restando prejudicada a análise do recurso interposto, em
relação a esse crime.
2. DOS CRIMES DE ROUBOS CONSUMADOS
A materialidade dos crimes evidencia-se pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 04/09), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 10/11) e Fotos
(fls. 96/98 e 112/116), bem como pelos demais elementos do conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 0005077-18.2014.8.26.0125
.
probatório.
Quanto à autoria deve ser destacado que ela também não foi
questionada e evidencia-se pela confissão do Apelante em ambas as fases da
persecução penal (fls. 39/41 e mídia), bem como pelas palavras das vítimas
que o reconheceram como sendo a pessoa que, mediante grave ameaça,
subtraiu seus pertences, tendo Larissa afirmado ainda que ele a segurou pelo
pescoço e, pelos relatos dos policiais militares Luiz Henrique Almeida
Amorim, Rafael Aparecido Ribeiro, Élcio José Coelho e Osires Izaga Imenes
Filho que, em síntese, relataram terem atendido a ocorrência, os dois
primeiros, dos crimes praticados no dia 11 de setembro e, os dois últimos, dos
crimes praticados no dia 15 de setembro, tendo eles afirmado que o Apelante
foi preso no dia 18 de setembro em razão do cumprimento de Mandado de
Prisão Preventiva e, ainda Élcio narrado que o Apelante praticou cerca de
08 crimes de roubos (fls. 49/52 e 56).
Assim, a condenação pelos crimes de roubo tratados nestes autos
é mesmo de rigor.
Pleiteia o Apelante, a aplicação do princípio da insignificância.
Ressalto que consoante orientação do Excelso Pretório, “...
inaplicável o princípio da insignificância ao delito de roubo (art. 157 do CP),
por se tratar de crime complexo, no qual o tipo penal tem como elemento
constitutivo o fato de que a subtração da coisa móvel alheia ocorra mediante
grave ameaça ou violência à pessoa, a demonstrar que visa proteger não só o
patrimônio, mas também a integridade pessoal” (RT 884/491-495).
No mesmo sentido a lição de GUILHERME DE SOUZA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 0005077-18.2014.8.26.0125
.
NUCCI: “... não pode ser aplicado no contexto do roubo. Trata-se de crime
complexo, que protege outros bens além do patrimônio, de forma que a
violência ou a grave ameaça não podem ser consideradas de menor
relevância, configuradora do delito de bagatela ...” (CÓDIGO PENAL
COMENTADO 10a ed. Ed. RT, São Paulo, 2010 p. 752/753).
Assim, não há que se falar em princípio da insignificância, no
caso dos autos.
Diante deste quadro, clara está a responsabilidade criminal do
Apelante pela prática dos crimes de roubo, tratado nestes autos, não havendo
que se falar em absolvição, por qualquer fundamento.
Por fim, vale destacar que as penas, sequer questionadas, foram
fixadas as básicas, em seu mínimo legal, ou seja, 04 anos de reclusão e 10 dias-
multa, assim mantidas na segunda fase de aplicação, inobstante o
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea (Súmula no
231, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA) e, aumentadas em 1/3
pela continuidade delitiva, eis que reconhecida a prática de 05 crimes de roubo.
No entanto, em sendo agora reconhecida a prescrição do crime de
roubo tentado, deve ser o quantum aplicado pela incidência do art. 71, do
Código Penal, reduzido para 1/4 dois crimes = 1/6; 03 crimes = 1/5 e 04 crimes = 1/4,
restando assim penas de 05 anos de reclusão e 12 dias-multa, que assim devem
tornar definitivas.
O regime prisional inicial fechado também não merece reparo
considerando as circunstâncias que envolveram a prática dos roubos contra
estabelecimentos comerciais e funcionários que se encontravam trabalhando, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 0005077-18.2014.8.26.0125
.
mostra mesmo o necessário e suficiente para prevenção e reprovação dos crimes
praticados.
Ante todo o exposto, com amparo no art. 107, IV do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE em favor de PEDRO
HENRIQUE GONÇALVES, qualificado nos autos, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa, em relação
ao crime de roubo tentado; e, quanto crimes de roubos consumados, DOU
PARCIAL PROVIMENTO à Apelação por ele interposta, para reduzir suas
penas para 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, mantendo, no
mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)